Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-47.2020.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Auxílio-doença – Termo inicial - Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos recebidos para esclarecimentos, sem efeito modificativo.